Tribunal: TJES
Processo: 5000342-12.2025.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000342-12.2025.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINTHIA DE OLIVEIRA VIDAURRE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA PARA FUNÇÃO DE PROFESSORA. NECESSIDADE PERMANENTE DE PESSOAL. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO PREVISTO NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO VÍNCULO DECLARADA. DIREITO AO FGTS. PRECEDENTES DO STF (TEMA 191 E 308) E DO STJ (TEMA 141). CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município de São José do Calçado contra sentença que reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora, no exercício da função de Professora, e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos do FGTS.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
02. Em debate, se as sucessivas contratações temporárias realizadas pelo Município para o exercício da função de Professora desvirtuaram o caráter excepcional e transitório previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando nulidade do vínculo e direito ao FGTS.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Os documentos juntados comprovam que a autora foi contratada de forma sucessiva e ininterrupta pelo Município para exercer a função de Professora, o que demonstra a satisfação de necessidade permanente do serviço público, em desvirtuamento do caráter excepcional da contratação temporária.
04. A reiteração de contratações temporárias para o desempenho de funções permanentes viola o princípio do concurso público (art. 37, II, CF) e configura fraude à Constituição, impondo-se a declaração de nulidade do vínculo.
06. Conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 596.478/RR – Tema 191 e RE nº 705.140/RS – Tema 308) e pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.110.848/RN – Tema 141 e Súmula 466), é devido o depósito do FGTS em favor do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
07. A alegação de que as contratações se deram mediante processos seletivos distintos não afasta o desvirtuamento do instituto, pois a necessidade do serviço revela-se contínua e permanente.
08. A sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência vinculante dos tribunais superiores e com a Súmula nº 22 do TJES.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.
10. Tese de julgamento
:
“A contratação temporária sucessiva para atender necessidade permanente do serviço público desvirtua o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando nulidade do vínculo e gerando o direito ao depósito do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Temas 191 e 308 do STF e na Súmula 466 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, incisos II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Código de Processo Civil, art. 370; Lei nº 9.099/95, art. 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

A autora, ora recorrida, alega na inicial que foi contratada sob o regime de designação temporária para atuar como Professora - DT. Alega que foi admitida nos quadros funcionais do réu 02/02/2017, permanecendo até os dias atuais, por meio de sucessivas prorrogações. Requer a declaração de nulidade das sucessivas contratações temporárias, com pagamento das parcelas do FGTS

O Juízo sentenciante julgou procedente o pleito autoral (ID 18606040):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. DECLARAR
a nulidade das contratações temporárias firmadas entre a Requerente e o Requerido nos períodos acima descritos, reconhecendo o direito aos depósitos do FGTS.

2. CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
a pagar à parte autora os valores correspondentes ao FGTS (alíquota de 8%) incidentes sobre a remuneração percebida nos períodos de
22/02/2021 a 21/07/2021
,
03/02/2022 a 30/06/2022
,
01/08/2022 a 23/12/2022
,
13/02/2023 a 22/12/2023
e
15/02/2024 a 31/12/2024
.

3. RECONHECER A PRESCRIÇÃO
das parcelas referentes aos contratos anteriores a 09/05/2020 (vínculos de 2017 e 2018), extinguindo o feito com resolução de mérito neste particular (art. 487, II, CPC).

Irresignado, o ente municipal interpôs Recurso Inominado (ID18606042), sustentando que a prorrogação de contrato temporário não possui aptidão para alterar sua natureza jurídica e nem gerar sua nulidade, ausência de direito ao FGTS, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Adentrando ao exame do mérito recursal, que se concentra na validade das contratações temporárias da recorrida e no consequente direito ao recebimento do FGTS, não merece prosperar as razões recursais.

A Administração Pública brasileira é regida por princípios expressos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, dentre os quais se destacam a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a eficiência. No que tange ao acesso a cargos e empregos públicos, a regra matriz é a exigência de prévia aprovação em concurso público, conforme o inciso II do referido artigo, que se constitui em pilar do sistema republicano, visando assegurar a igualdade de oportunidades e a profissionalização do serviço público.

A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, inciso IX, da Carta Magna, configura-se como uma exceção à regra do concurso público. Como exceção, deve ser interpretada e aplicada de forma estrita, limitando-se às situações de transitoriedade e excepcionalidade, que não podem ser supridas pelo quadro permanente de pessoal e que demandam uma solução imediata. O desvirtuamento desse instituto, mediante contratações sucessivas ou prorrogações que visem suprir necessidades permanentes e estruturais da Administração, representa uma fraude à Constituição, por burlar a exigência do concurso público.

No caso em tela, os documentos anexados – Declaração de Tempo de Serviço (ID 18605976), o Município Réu contratou a recorrida para o exercício da função de Professora, mediante sucessivos contratos e renovações que se estenderam por um longo período.

Apesar de o Município recorrente sustentar que a recorrida se submeteu a novos processos seletivos distintos, essa prática, quando reiterada e visando o preenchimento de vagas que deveriam ser ocupadas por servidores concursados, configura o desvirtuamento da contratação temporária. Os "novos processos seletivos" não têm o condão de sanar a inconstitucionalidade que emerge da continuidade da necessidade do serviço, o que desmascara o caráter "temporário" e "excepcional" da contratação.

A realização de concursos públicos, mesmo em um cenário de restrições orçamentárias, deve ser priorizada mediante planejamento estratégico e gestão eficiente de pessoal, e não substituída por contratos temporários de forma indefinida para atender a necessidades permanentes.

Uma vez declarada a nulidade dos contratos temporários por desrespeito à exigência constitucional do concurso público (art. 37, II e IX, da CF), o direito aos depósitos do FGTS é consectário lógico e indispensável, conforme previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A constitucionalidade e aplicabilidade do referido dispositivo legal foram firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 596.478/RR (Tema 191), cuja ementa consigna:

"É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário."

Este eg. Tribunal de Justiça, em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (processo nº 0001651-95.2008.8.08.0064), pacificou o entendimento em âmbito estadual, por meio da Súmula nº 22, reiterando o posicionamento da Suprema Corte. Confira a ementa cuja observância é obrigatória:

SÚMULA 22. É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS. Quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

O Superior Tribunal de Justiça também adota essa orientação, conforme o REsp nº 1.110.848/RN, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 141), culminando na Súmula 466, que preconiza:

"O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público."

Portanto, a sentença recorrida, ao declarar a nulidade do vínculo e condenar o Município ao pagamento do FGTS correspondente nos períodos de nos períodos de
22/02/2021 a 21/07/2021
,
03/02/2022 a 30/06/2022
,
01/08/2022 a 23/12/2022
,
13/02/2023 a 22/12/2023
e
15/02/2024 a 31/12/2024
, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento vinculante dos tribunais superiores.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno o recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)